Tribunal: TJDFT
Processo: 0006712-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO PORTE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES. CONFISSÃO CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão do representado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coaduna-se com os fatos relatados na inicial e as demais provas orais produzidas, bem como a pericial, não restando dúvida sobre a prática do ato infracional.
2. A eficiência da arma de fogo apreendida com o representado é comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal, que concluiu que poderia efetuar disparo. Ademais, a conduta equipara-se a crime de perigo abstrato, sem que seja necessária a efetiva lesão ao bem jurídico protegido, no caso, a incolumidade pública.
3. O não reconhecimento da confissão como atenuante genérica não viola a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, pois, ao adolescente infrator, diferentemente do imputável que recebe a aplicação de pena, é dispensado tratamento diferenciado, ou seja, a ele é aplicada medida socioeducativa.
4. Mostrando-se insuficientes as medidas socioeducativas de meio aberto para o efeito da ressocialização necessário ao adolescente, o adolescente deve ser submetido à internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.